Tribunal: TJSP
Processo: 1006470-50.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR COM O VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR COM O VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO IN RE IPSA). PRECEDENTES DO C. STJ.

MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, CONFORME O ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 54 DO STJ, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, I E IV, DO CPC.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006470-50.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LUCAS ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006470-50.2020.8.26.0577 -Voto no
2
Comarca:
Foro de São José dos Campos – 2a Vara Cível
Processo n°:
1006470-50.2020.8.26.0577
Apelante:
LUCAS
ALVES
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
Juiz Prolator: Kenichi Koyama
VOTO N.o 18.011
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR COM O
VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU A TÍTULO
DE DANOS MORAIS.
É PRESCINDÍVEL A PROVA DO DANO MORAL, TENDO
EM VISTA QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É
SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA
LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO IN RE
IPSA). PRECEDENTES DO C. STJ.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO
DE DANO MORAL PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL
REAIS), QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO
OS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO,
BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM
ANÁLISE.
APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A
PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, CONFORME O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 54 DO STJ, DIANTE
DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO
CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20%
DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 85, § 2o, I E IV, DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006470-50.2020.8.26.0577 -Voto no
3
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
LUCAS ALVES DOS SANTOS apela (fls. 121/129)
da r. sentença de fls. 113/118 que, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de compensação por danos
morais movida contra FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO
PADRONIZADO, assim decidiu:
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação, com supedâneo
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para
condenar a ré em obrigação de fazer para retirar o nome do autor
do cadastro de inadimplentes em razão dos débitos discutidos
neste feito, bem como para arcar com o valor de dez vezes o
valor cobrado indevidamente, acrescidos de correção monetária
e juros de mora a contar da sentença. Considerando que o art.
406 do Código Civil menciona apenas "taxa que estiver em
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional", calcule-se a correção monetária e juros de mora pela
SELIC, índice que abrange ambos os consectários, a teor do
Recurso Especial n. 1.102.552/CE, notadamente porque os juros
de 1% ao mês excedem em muito a realidade econômica atual
do país, sendo de rigor, não apenas pelo caráter vinculante do
recurso repetitivo, mas de paralelismo com as condições de
crédito e juros, que se adote índice mais proporcional entre o
cotidiano econômico e as condenações judiciais. Custas e
despesas ex lege. Por força do princípio da causalidade, condeno
ainda a parte ré em honorários advocatícios, que dou por
suspensa caso tenha sido concedida gratuidade judiciária em
favor da parte sucumbente. Considerando o zelo profissional, a
prestação de serviço nesta capital, a natureza e a importância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006470-50.2020.8.26.0577 -Voto no
4
causa, o tempo exigido, aí incluindo-se também a linearidade do
processo que a rigor não tomou caminhos diferenciados a
justificar majoração especial da verba honorária, fixo em 10%
sobre o valor da condenação devido, tudo conforme artigo 85 e
§§, do Código de Processo Civil.
Inconformado, o autor apela para fins de majorar a
condenação a título de dano moral para o valor sugerido de R$ 20.000,00,
alegando que o montante fixado pela sentença dez vezes o valor cobrado
indevidamente - é incompatível com o poder econômico da requerida e
insuficiente para desestimular a conduta abusiva recorrente da instituição
financeira.
O apelante ainda requer a majoração do valor dos
honorários advocatícios de sucumbência fixado, bem como a aplicação dos
juros moratórios a partir da data do evento danoso.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 26 e 114) e
respondido (fls. 133/136).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação declaratória cumulada
com pedido de compensação por danos morais, fundada no contrato de no
20476638, referente a suposto débito no valor de R$ 388,82, que embasou
a inscrição do nome do autor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito
(fls. 23/25).
A r. sentença constatou que a prova documental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006470-50.2020.8.26.0577 -Voto no
5
apresentada pela requerida não foi suficiente para comprovar de forma
satisfatória a origem do débito negativado, e condenou a instituição
financeira apelada no pagamento de compensação por danos morais em
valor que o autor, ora apelante, pretende majorar.
No arbitramento do valor da condenação a título de
dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e
pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de
personalidade e de prevenir a reincidência da conduta, respectivamente.
Nesse sentido, afigura-se razoável e proporcional
majorar a condenação arbitrada pela r. sentença para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), levando-se em consideração os parâmetros acima expostos e as
circunstâncias peculiares do caso em análise.
Ademais, os juros de mora de 1% ao mês devem ser
aplicados sobre a condenação a partir da data do evento danoso (indevida
inscrição do débito), nos termos da Súmula no 54 do STJ, diante da
ausência de demonstração de relação contratual entre as partes.
Por fim, também cabível a elevação dos honorários
advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, § 2o, I e IV, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
majorar a compensação por dano moral e os honorários advocatícios, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006470-50.2020.8.26.0577 -Voto no
6
como para fixar os juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento
danoso, nos termos acima mencionados.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator